Tribunal: TJPA
Processo: 0802274-05.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802274-05.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: WANDA MARGARIDA LIMA DE SOUSA, HELDER NASCIMENTO MORAIS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS: AGRAVO INTERNO, PREJUDICADO - MÉRITO: ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE HABITACIONAL OBJETO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – LUCROS CESSANTES DEVIDOS – INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 970 E 971, STJ – EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA MORATÓRIA EM FACE DO PROMITENTE-VENDEDOR – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação de Indenização por Danos Materiais:

2.

Agravo Interno, prejudicado em razão do julgamento do Agravo de Instrumento em cognição exauriente da matéria recursal.

3.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma de Decisão de pagamento de lucros cessantes em favor dos agravados decorrente do atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes.

4.

Questão recursal analisada à luz dos Temas 970 e 971, STJ e da cláusula 10.1.c do contrato
sub judice
, a qual não se trata da cláusula penal a que aludem os referidos Temas, uma vez que o contrato prevê expressamente a incidência de multa em relação ao eventual inadimplemento do comprador, tendo, portanto, sua fonte normativa no art. 406 do Código Civil e no art. 52, §1°, Código de Defesa do Consumidor.

5.

Os Temas 970 e 971 do STJ vedam a cumulatividade entre a cláusula moratória e os lucros cessantes, por terem o mesmo gerador e, assim, evitar o indevido bis in idem.

6.

No caso concreto, inexiste a cláusula moratória voltada ao promitente vendedor, dando azo, portanto, à fixação dos lucros cessantes na forma deferida na decisão atacada.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravantes
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.
e
TEMPO INCORPORADORA LTDA.
e agravados
WANDA MARGARIDA LIMA DE SOUSA
e
HELDER NASCIMENTO MORAIS.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 29 de junho de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
e
TEMPO INCORPORADORA LTDA,
inconformadas com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que deferiu tutela provisória, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
(Processo n.°
0870227-87.2020.8.14.0301
)

ajuizada contra si por
WANDA MARGARIDA LIMA DE SOUSA
e
HELDER DO NASCIMENTO MORAIS
, ora agravados.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Em síntese fática, expõem que as partes firmaram Contrato de Compromisso de Compra e Venda, cujo objeto se coaduna na futura alienação da unidade autônoma 2501A do Empreendimento Torres Floratta.

Sustentam que no referido contrato firmado existe cláusula penal, a qual não é cumulável ao pagamento de lucros cessantes, sendo, portanto, a decisão agravada teratológica por violação à orientação contida no Tema 971, STJ.

Afirmam que o parâmetro indenizatório deve seguir a cláusula acima mencionada em detrimento aos lucros cessantes deferidos na decisão atacada, salientando que, havendo avença entre as partes que regule a situação, esta deve prevalecer, sob pena de intervenção indevida do judiciário em negócio jurídico perfeito.

Requerem concessão de tutela recursal para a imediata suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma integral.

Juntam documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando ausentes os requisitos, indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID
4758845
).

Em contrarrazões (ID
4940803
), os agravados pugnam pelo improvimento do recurso.

A agravante apresentou Agravo Interno (ID
4955650
), acerca do qual foram apresentadas contrarrazões (ID
5197540
).

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual (01/12/2020 - ID
4749561
).

DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 313-323, VOL. II

Antes de adentrar à análise do Agravo de Instrumento, ressalvo que o Agravo Interno ID
4955650
, interposto pelas agravantes, encontra-se prejudicado pelo julgamento que ora se profere, uma vez que ataca a Decisão Interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo por si requerido, com a ressalva de que o presente feito se encontra instruído para julgamento de mérito à vista da apresentação de contrarrazões ao recurso principal.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO RENOVATÓRIA FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO TERMO INICIAL FIXADO EM DECISÃO JUDICIAL PRETÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO - PRECLUSÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- Em decisão pretérita, ao fixar os alugueis provisórios, foi determinado expressamente que o pagamento tivesse como termo inicial a intimação da decisão liminar, decisão essa contra a qual o agravado não se insurgiu. 2- Ainda que a lei expressamente preveja que a fixação do aluguel provisório vigore a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, fixando o magistrado outro termo inicial para a exigibilidade do aluguel provisório, decisão contra a qual não se insurgiu o recorrido, impossível nesse momento processual proceder a sua alteração, haja vista os efeitos da preclusão. 3-
Agravo interno prejudicado, em face do julgamento do agravo de instrumento.
4- Agravo de instrumento provido.

(TJ-ES - AI: 00251975720178080035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 14/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2018)

(Grifo nosso)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO ID
4955650
, PORQUANTO PREJUDICADO.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (
ID
4749561
),
in verbis
:

Somente hoje, face ao acúmulo de serviço.

Tendo em vista a decisão em epígrafe, norteado pelos ditames dos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, e igualmente alicerçado nos princípios da cooperação, da duração razoável do processo, e da eficiência, passo a discriminar, detalhadamente, o procedimento adotado no caso dos autos, a ser cumprido de forma SEQUENCIAL, ficando, portanto, cientes todas as partes acerca deste.

1. Da tutela antecipada.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes é manifesto e já ultrapassa o prazo de tolerância pactuado, transformando-se, assim, em causa de dano material. Vale dizer que esse prejuízo, segundo entendimento do STJ, é presumido e a responsabilidade da empresa só pode ser afastada se restar comprovado efetivamente que não deu causa à mora contratual.

Quanto ao pedido de ressarcimento pelo que a requerente deixou e está deixando de ganhar com o imóvel, cabe observar que os contratos de promessa de compra e venda - pródigos em penalidades aos adquirentes e áridos quanto à responsabilização das empresas - muitas vezes silenciam sobre eventual cláusula penal na hipótese de descumprimento do prazo de entrega do imóvel.

Em verdade, a jurisprudência sedimentou-se no sentido de
reconhecer o direito à indenização pelos danos materiais decorrentes do atraso, de acordo com o valor do aluguel da unidade adquirida, calculado pela regra de mercado de 0,5% do valor do bem para imóveis residenciais e 1% para imóvel comercial
, independentemente do destino a ser dado ao imóvel (uso ou aluguel). Neste sentido:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA VERIFICADO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. DANO MORAL VERIFICADO. 1. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA À VENDA AOS AUTORES. Não há como afastar a responsabilidade pela mora no cumprimento da obrigação, visto que empresa ré deve se ajustar a eventuais embaraços para finalizar a obra que se comprometeu a vender. 2. LUCROS CESSANTES. A indenização por lucros cessantes corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação.
O uso pode ser calculado economicamente pela medida de um aluguel, que é o valor correspondente ao que deixou de receber ou teve que pagar para fazer uso de imóvel semelhante. A base de cálculo da reparação por lucros cessantes ou percepção dos frutos deve ser fixada em percentual equivalente a 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel.
3. ÍNDICE DE REAJUSTE. Verificada a mora das rés na entrega do imóvel objeto do contrato, não pode ser

os compromissários compradores onerados pela manutenção do índice do INCC. No caso, as partes pactuaram que

após o "habite-se", as prestações e o saldo devedor deveriam ser reajustados pelo IGP-M/FGV. É esse o índice que

deve ser adotado no lugar do INCC porquanto consensualmente pactuado entre as partes. 4. DANO MORAL. É inegável

que o inadimplemento do contrato, associado ao total descaso das rés, causou o prejuízo moral alegado na petição

inicial. Como se vê, os autores foram iludidos com a promessa da compra do imóvel oferecida pelas rés. Não se olvida

que a compra do imóvel gera expectativas e esperanças que acabaram frustradas. Ademais, a inércia das rés em

promover a entrega do imóvel excedeu o razoável e certamente dificultou ainda mais a situação dos autores. Contudo, a

indenização deve ser fixada com moderação. Considerando as circunstâncias apontadas, revela-se razoável

estabelecer a reparação no valor de R$ 25.000,00, porquanto tal montante, considerando a repercussão do fato, as

condições pessoais dos autores e das rés, atende à moderação que se reclama nestes casos e está de acordo com a

jurisprudência em casos semelhantes. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APL: 00285029220128260562 SP 0028502-92.2012.8.26.0562, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de

Julgamento: 04/08/2015, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2015) - grifei.

Nesse sentido, ressalto que compreendo devido
o pagamento de lucros cessantes vincendos, devendo os vencidos e as penalidades contratuais serem objeto de análise na sentença
, eis que só então se definirá a data e a

validade ou não da cláusula de tolerância e, por conseguinte, o termo inicial da mora da construtora.

Assim,
DEFIRO
pedido de tutela de urgência para determinar que a partir da ciência desta decisão, a(s) demandada(s) efetue(m) a cada dia 05 do mês o
depósito da quantia correspondente a 0,5% do valor corrigido do contrato
, em nome do(a)(s) demandante(s), até a entrega das chaves, valor a ser corrigido anualmente pelo mesmo índice de atualização previsto no contrato, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais).

Intime-se o(s) requerido(s), na pessoa de seu(s) representante(s) jurídico(s), para que cumpra a presente decisão imediatamente.

Para viabilizar o pagamento do valor acima, determino que a(s) parte(s) requerente(s), no prazo de 48 horas, informem nos autos os dados bancários para recebimento do montante ora deferido.

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a
posteriori
, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

2. Do congelamento do saldo devedor.

A suspensão da exigibilidade das parcelas do preço não afasta a incidência da atualização monetária sobre o saldo devedor, salvo nas hipóteses em que o mencionado atraso derivar de comprovada má-fé da empresa.

Em outras palavras, o adquirente pode deixar de pagar as prestações alegando a exceção do contrato não cumprido. No entanto, mesmo neste período de atraso da construtora, continua sendo devido o pagamento da correção monetária sobre o saldo devedor. Isso porque a correção monetária é simplesmente a preservação do valor real da moeda.

Desse modo, os valores das parcelas deverão ser atualizados desde a data de vencimento prevista no contrato até o efetivo pagamento, como simples modo de preservação do valor real da moeda, sem representar, portanto, um benefício para a parte inadimplente ou punição para o adquirente.

A correção monetária nada acrescenta à dívida. Ela apenas impede a corrosão do seu valor pela inflação. Por esse motivo, mesmo que a construtora/incorporadora/alienante esteja em mora, ela faz jus à atualização da parcela faltante do preço, uma vez que a perda do poder aquisitivo da moeda configuraria uma punição para ela não prevista em lei.

Neste sentido, o STJ ressaltou que “o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. STJ. 2ª Seção. REsp 1729593-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019 (recurso repetitivo – Tema 996) (Info 657).”

Assim, o índice de IPCA deverá ser aplicado na atualização do saldo devedor, exceto se o índice de INCC se mostrar mais vantajoso ao consumidor.

3. Da citação.

3.1. Cite-se os requeridos para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o disposto no inciso III do art. 335 do CPC, bem como indique as provas que pretendem produzir.

3.2. Apresentada contestação, se pelo menos um dos requeridos alegar quaisquer das matérias enumeradas no art. 337, do CPC, ouça-se o autor no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 351 e 437, CPC).

3.3. Deixo de designar, neste momento, a audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que esta vara carece de conciliadores, mediadores e quantitativo de servidores para desempenhar a tarefa.

3.4. A medida visa dar celeridade ao andamento processual, otimizando os procedimentos na vara, não sendo impeditivo para que, a qualquer tempo, ex officio ou a requerimento de quaisquer das partes, seja designada audiência com esta finalidade, sendo incluída na pauta com prioridade.

3.5. Em ocorrendo requerimento neste sentido, fica autorizada a Secretaria a designar audiência de conciliação, por ato ordinatório, intimando as partes para comparecerem em dia e hora previamente designado, imbuídas do espírito da conciliação, haja vista o poder que possuem de se moverem rumo a solução amigável do conflito, como alternativa para o desfecho deste processo.

SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO.

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei e expeça-se o que for necessário.

4. Do saneamento do feito.

Cumpridos os itens 3.1 e 3.2, com ou sem manifestação, intime-se via ato ordinatório para que, no prazo de 5 dias, as partes especifiquem, de forma objetiva, precisa e fundamentada, as provas que ainda pretendem produzir, a fim de que este juízo examine sua validade.

5.
Do julgamento antecipado da lide.

5.1. SEM pedido de produção de provas.

5.1.1. Não havendo requerimento no tocante à produção de provas, determino o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC/2015.

5.1.2. Proceda-se a remessa dos autos à UNAJ para apuração das custas finais, caso necessário.

5.1.3. Após o decurso do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para julgamento.

5.2. COM pedido de produção de provas.

Havendo requerimento com vistas à produção de provas, CERTIFIQUE-SE, devendo:

i) indicar os respectivos ID’s cadastrados no sistema PJE;

ii) cumpridos os itens contidos na presente decisão, inclusive os comandos judiciais eventualmente já proferidos nesses autos, expeça-se certidão de cumprimento ou cumprimento parcial, com a devida justificação, após, voltem-me os autos conclusos para saneamento; e

iii) a orientação para a secretaria em relação a tramitação externa no sistema PJE: para cumprimento do tópico 5.2., a secretaria deste juízo deverá encaminhar os autos para a pasta “Minutar ato de decisão”, devendo ainda inserir

Lembrete nos autos, com a seguinte observação: “Analisar pedido de produção de provas”.

5.3. Os autos deverão permanecer em secretaria até o cumprimento integral dos comandos contidos nesta decisão. E, em caso de remessa ao Gabinete, com cumprimento parcial, proceda-se a certificação com a devida justificativa.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 01 de dezembro de 2020.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma de Decisão que determinou o pagamento de lucros cessantes em favor dos agravados decorrente do atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes.

Consta da peça recursal que a questão amolda-se aos Temas 970 e 971, STJ à luz da cláusula 10.1.c do contrato
sub judice
,
in verbis

STJ

Tema 970
: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Tema 971
: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA (ID 21347813 – AUTOS ORIGINÁRIOS)

DA MORA E DO INADIMPLEMENTO

10.1.
A mora do
comprador
no cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas neste contrato acarretará a responsabilidade pelo pagamento das seguintes penalidades:

c) Multa moratória de 2% sobre o valor da parcela incidente sobre o valor principal, corrigido monetariamente.

(Grifo nosso)

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Sobre a matéria
sub judice
, insta observar não se tratar da cláusula penal a que aludem os Temas 970 e 971 do STJ, uma vez que o contrato prevê expressamente a incidência de multa em relação ao eventual inadimplemento do comprador, tendo, portanto, sua fonte normativa no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

CC

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

CDC

Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

(...)

§ 1
° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. (Redação dada pela Lei nº 9.298, de 1º.8.1996)

Nesse sentido, importante destacar que os Temas 970 e 971 do STJ vedam a cumulatividade entre a cláusula moratória, esta direcionada ao promitente-vendedor e decorrente da não entrega do bem, e os lucros cessantes, por terem o mesmo gerador e, assim, evitar o indevido bis in idem.

Ocorre que, no caso concreto, inexiste a cláusula moratória voltada ao promitente-vendedor, dando azo, portanto, à fixação dos lucros cessantes na forma deferida na decisão atacada.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO. LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DOS TEMAS 970 E 971. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no dispositivo legal, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da Sentença ou Acórdão, ainda que opostos para fins meramente pré-questionadores. 2. Em análise as teses arguidas no recurso horizontal, deprede-se inexistir a contradição apontada nos aclaratórios, visto que
o julgado colegiado apreciou com acuidade o tópico atinente aos lucros cessantes e juros de mora, aplicando o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas 970 e 971, o qual não permite a cumulação da condenação de lucros cessantes com a cláusula penal, cabendo ao consumidor a escolha entre um ou outro. 3. Optando a parte Embargante pelo pagamento da condenação a título de lucros cessantes, estes foram corretamente fixados na sentença
de fls. 927-937, a qual foi confirmada nesse tópico. 4. É óbvio que a parte não é obrigada a concordar com a decisão, mas, se este é o caso, a via recursal é diversa da eleita. Os Embargos de Declaração não têm o objetivo de promover nova discussão da causa, posto que encontra expressa limitação legal.

(TJ-BA - ED: 03374875920138050001, Relator: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2020)

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência.
Lucros cessantes devidos pela privação do uso independentemente da finalidade do negócio, que deverá incidir da data da expiração do prazo de tolerância até a data da entrega das chaves. Súmula 162, desta Corte. Aplicação inversa da cláusula penal prevista somente para o caso de inadimplemento do comprador, não cabível ao caso, a fim de não ocasionar dupla penalidade ao mesmo fato. Entendimento extraído da análise da matéria julgada em regime de recurso repetitivo firmado pelo C. STJ, sob os Temas 970 e 971
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10136878120158260008 SP 1013687-81.2015.8.26.0008, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 21/01/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2019)

(Grifos nossos)

CONCLUSÃO

Desta feita, a Decisão agravada deve ser mantida, à vista do preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de evidência ora analisada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Agravada em todos os seus termos.

É como voto.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual (01/12/2020 - ID
4749561
).

DO AGRAVO INTERNO DE FLS. 313-323, VOL. II

Antes de adentrar à análise do Agravo de Instrumento, ressalvo que o Agravo Interno ID
4955650
, interposto pelas agravantes, encontra-se prejudicado pelo julgamento que ora se profere, uma vez que ataca a Decisão Interlocutória que indeferiu o efeito suspensivo por si requerido, com a ressalva de que o presente feito se encontra instruído para julgamento de mérito à vista da apresentação de contrarrazões ao recurso principal.

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO RENOVATÓRIA FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO TERMO INICIAL FIXADO EM DECISÃO JUDICIAL PRETÉRIA NÃO OBJETO DE RECURSO - PRECLUSÃO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1- Em decisão pretérita, ao fixar os alugueis provisórios, foi determinado expressamente que o pagamento tivesse como termo inicial a intimação da decisão liminar, decisão essa contra a qual o agravado não se insurgiu. 2- Ainda que a lei expressamente preveja que a fixação do aluguel provisório vigore a partir do primeiro mês do prazo do contrato a ser renovado, fixando o magistrado outro termo inicial para a exigibilidade do aluguel provisório, decisão contra a qual não se insurgiu o recorrido, impossível nesse momento processual proceder a sua alteração, haja vista os efeitos da preclusão. 3-
Agravo interno prejudicado, em face do julgamento do agravo de instrumento.
4- Agravo de instrumento provido.

(TJ-ES - AI: 00251975720178080035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 14/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2018)

(Grifo nosso)

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO ID
4955650
, PORQUANTO PREJUDICADO.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (
ID
4749561
),
in verbis
:

Somente hoje, face ao acúmulo de serviço.

Tendo em vista a decisão em epígrafe, norteado pelos ditames dos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, e igualmente alicerçado nos princípios da cooperação, da duração razoável do processo, e da eficiência, passo a discriminar, detalhadamente, o procedimento adotado no caso dos autos, a ser cumprido de forma SEQUENCIAL, ficando, portanto, cientes todas as partes acerca deste.

1. Da tutela antecipada.

Nos termos do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes é manifesto e já ultrapassa o prazo de tolerância pactuado, transformando-se, assim, em causa de dano material. Vale dizer que esse prejuízo, segundo entendimento do STJ, é presumido e a responsabilidade da empresa só pode ser afastada se restar comprovado efetivamente que não deu causa à mora contratual.

Quanto ao pedido de ressarcimento pelo que a requerente deixou e está deixando de ganhar com o imóvel, cabe observar que os contratos de promessa de compra e venda - pródigos em penalidades aos adquirentes e áridos quanto à responsabilização das empresas - muitas vezes silenciam sobre eventual cláusula penal na hipótese de descumprimento do prazo de entrega do imóvel.

Em verdade, a jurisprudência sedimentou-se no sentido de
reconhecer o direito à indenização pelos danos materiais decorrentes do atraso, de acordo com o valor do aluguel da unidade adquirida, calculado pela regra de mercado de 0,5% do valor do bem para imóveis residenciais e 1% para imóvel comercial
, independentemente do destino a ser dado ao imóvel (uso ou aluguel). Neste sentido:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA VERIFICADO. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. DANO MORAL VERIFICADO. 1. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE PROMETIDA À VENDA AOS AUTORES. Não há como afastar a responsabilidade pela mora no cumprimento da obrigação, visto que empresa ré deve se ajustar a eventuais embaraços para finalizar a obra que se comprometeu a vender. 2. LUCROS CESSANTES. A indenização por lucros cessantes corresponde à privação injusta do uso do bem e encontra fundamento na percepção dos frutos que lhe foi subtraída pela demora no cumprimento da obrigação.
O uso pode ser calculado economicamente pela medida de um aluguel, que é o valor correspondente ao que deixou de receber ou teve que pagar para fazer uso de imóvel semelhante. A base de cálculo da reparação por lucros cessantes ou percepção dos frutos deve ser fixada em percentual equivalente a 0,5% sobre o valor atualizado do imóvel.
3. ÍNDICE DE REAJUSTE. Verificada a mora das rés na entrega do imóvel objeto do contrato, não pode ser

os compromissários compradores onerados pela manutenção do índice do INCC. No caso, as partes pactuaram que

após o "habite-se", as prestações e o saldo devedor deveriam ser reajustados pelo IGP-M/FGV. É esse o índice que

deve ser adotado no lugar do INCC porquanto consensualmente pactuado entre as partes. 4. DANO MORAL. É inegável

que o inadimplemento do contrato, associado ao total descaso das rés, causou o prejuízo moral alegado na petição

inicial. Como se vê, os autores foram iludidos com a promessa da compra do imóvel oferecida pelas rés. Não se olvida

que a compra do imóvel gera expectativas e esperanças que acabaram frustradas. Ademais, a inércia das rés em

promover a entrega do imóvel excedeu o razoável e certamente dificultou ainda mais a situação dos autores. Contudo, a

indenização deve ser fixada com moderação. Considerando as circunstâncias apontadas, revela-se razoável

estabelecer a reparação no valor de R$ 25.000,00, porquanto tal montante, considerando a repercussão do fato, as

condições pessoais dos autores e das rés, atende à moderação que se reclama nestes casos e está de acordo com a

jurisprudência em casos semelhantes. 5. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APL: 00285029220128260562 SP 0028502-92.2012.8.26.0562, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de

Julgamento: 04/08/2015, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2015) - grifei.

Nesse sentido, ressalto que compreendo devido
o pagamento de lucros cessantes vincendos, devendo os vencidos e as penalidades contratuais serem objeto de análise na sentença
, eis que só então se definirá a data e a

validade ou não da cláusula de tolerância e, por conseguinte, o termo inicial da mora da construtora.

Assim,
DEFIRO
pedido de tutela de urgência para determinar que a partir da ciência desta decisão, a(s) demandada(s) efetue(m) a cada dia 05 do mês o
depósito da quantia correspondente a 0,5% do valor corrigido do contrato
, em nome do(a)(s) demandante(s), até a entrega das chaves, valor a ser corrigido anualmente pelo mesmo índice de atualização previsto no contrato, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais) por dia, limitado a R$100.000,00 (cem mil reais).

Intime-se o(s) requerido(s), na pessoa de seu(s) representante(s) jurídico(s), para que cumpra a presente decisão imediatamente.

Para viabilizar o pagamento do valor acima, determino que a(s) parte(s) requerente(s), no prazo de 48 horas, informem nos autos os dados bancários para recebimento do montante ora deferido.

Ressalto que a presente providência é liminar, possuindo caráter de provisoriedade, possibilitando-se, a
posteriori
, ampla discussão e produção de provas que fornecerão certeza para este Juízo apreciar e decidir o mérito da demanda.

2. Do congelamento do saldo devedor.

A suspensão da exigibilidade das parcelas do preço não afasta a incidência da atualização monetária sobre o saldo devedor, salvo nas hipóteses em que o mencionado atraso derivar de comprovada má-fé da empresa.

Em outras palavras, o adquirente pode deixar de pagar as prestações alegando a exceção do contrato não cumprido. No entanto, mesmo neste período de atraso da construtora, continua sendo devido o pagamento da correção monetária sobre o saldo devedor. Isso porque a correção monetária é simplesmente a preservação do valor real da moeda.

Desse modo, os valores das parcelas deverão ser atualizados desde a data de vencimento prevista no contrato até o efetivo pagamento, como simples modo de preservação do valor real da moeda, sem representar, portanto, um benefício para a parte inadimplente ou punição para o adquirente.

A correção monetária nada acrescenta à dívida. Ela apenas impede a corrosão do seu valor pela inflação. Por esse motivo, mesmo que a construtora/incorporadora/alienante esteja em mora, ela faz jus à atualização da parcela faltante do preço, uma vez que a perda do poder aquisitivo da moeda configuraria uma punição para ela não prevista em lei.

Neste sentido, o STJ ressaltou que “o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. STJ. 2ª Seção. REsp 1729593-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019 (recurso repetitivo – Tema 996) (Info 657).”

Assim, o índice de IPCA deverá ser aplicado na atualização do saldo devedor, exceto se o índice de INCC se mostrar mais vantajoso ao consumidor.

3. Da citação.

3.1. Cite-se os requeridos para que apresente defesa no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o disposto no inciso III do art. 335 do CPC, bem como indique as provas que pretendem produzir.

3.2. Apresentada contestação, se pelo menos um dos requeridos alegar quaisquer das matérias enumeradas no art. 337, do CPC, ouça-se o autor no prazo de 15 (quinze) dias (arts. 351 e 437, CPC).

3.3. Deixo de designar, neste momento, a audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC, tendo em vista que esta vara carece de conciliadores, mediadores e quantitativo de servidores para desempenhar a tarefa.

3.4. A medida visa dar celeridade ao andamento processual, otimizando os procedimentos na vara, não sendo impeditivo para que, a qualquer tempo, ex officio ou a requerimento de quaisquer das partes, seja designada audiência com esta finalidade, sendo incluída na pauta com prioridade.

3.5. Em ocorrendo requerimento neste sentido, fica autorizada a Secretaria a designar audiência de conciliação, por ato ordinatório, intimando as partes para comparecerem em dia e hora previamente designado, imbuídas do espírito da conciliação, haja vista o poder que possuem de se moverem rumo a solução amigável do conflito, como alternativa para o desfecho deste processo.

SERVIRÁ A PRESENTE, POR CÓPIA DIGITALIZADA, COMO MANDADO, CARTA E OFÍCIO.

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei e expeça-se o que for necessário.

4. Do saneamento do feito.

Cumpridos os itens 3.1 e 3.2, com ou sem manifestação, intime-se via ato ordinatório para que, no prazo de 5 dias, as partes especifiquem, de forma objetiva, precisa e fundamentada, as provas que ainda pretendem produzir, a fim de que este juízo examine sua validade.

5.
Do julgamento antecipado da lide.

5.1. SEM pedido de produção de provas.

5.1.1. Não havendo requerimento no tocante à produção de provas, determino o julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC/2015.

5.1.2. Proceda-se a remessa dos autos à UNAJ para apuração das custas finais, caso necessário.

5.1.3. Após o decurso do prazo recursal, CERTIFIQUE-SE e retornem os autos conclusos para julgamento.

5.2. COM pedido de produção de provas.

Havendo requerimento com vistas à produção de provas, CERTIFIQUE-SE, devendo:

i) indicar os respectivos ID’s cadastrados no sistema PJE;

ii) cumpridos os itens contidos na presente decisão, inclusive os comandos judiciais eventualmente já proferidos nesses autos, expeça-se certidão de cumprimento ou cumprimento parcial, com a devida justificação, após, voltem-me os autos conclusos para saneamento; e

iii) a orientação para a secretaria em relação a tramitação externa no sistema PJE: para cumprimento do tópico 5.2., a secretaria deste juízo deverá encaminhar os autos para a pasta “Minutar ato de decisão”, devendo ainda inserir

Lembrete nos autos, com a seguinte observação: “Analisar pedido de produção de provas”.

5.3. Os autos deverão permanecer em secretaria até o cumprimento integral dos comandos contidos nesta decisão. E, em caso de remessa ao Gabinete, com cumprimento parcial, proceda-se a certificação com a devida justificativa.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, 01 de dezembro de 2020.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma de Decisão que o pagamento de lucros cessantes em favor dos agravados decorrente do atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes.

Consta da peça recursal que a questão recursal amolda-se aos Temas 970 e 971, STJ à luz da cláusula 10.1.c do contrato
sub judice
,
in verbis

STJ

Tema 970
: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Tema 971
: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA (ID 21347813 – AUTOS ORIGINÁRIOS)

DA MORA E DO INADIMPLEMENTO

10.1.
A mora do
comprador
no cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas neste contrato acarretará a responsabilidade pelo pagamento das seguintes penalidades:

c) Multa moratória de 2% sobre o valor da parcela incidente sobre o valor principal, corrigido monetariamente.

(Grifo nosso)

Feitas essas considerações e demonstrado o cabimento recursal a teor do art. 1015, I do Código de Processo Civil, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Sobre a matéria
sub judice
, insta observar não se tratar da cláusula penal a que aludem os Temas 970 e 971 do STJ, uma vez que o contrato prevê expressamente a incidência de multa em relação ao eventual inadimplemento do comprador, tendo, portanto, sua fonte normativa no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

CC

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

CDC

Art. 52.
No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre:

(...)

§ 1
° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da prestação. (Redação dada pela Lei nº 9.298, de 1º.8.1996)

Nesse sentido, importante destacar que os Temas 970 e 971 do STJ vedam a cumulatividade entre a cláusula moratória, está direcionada ao promitente vendedor e decorrente da não entrega do bem, e dos lucros cessantes, por terem o mesmo gerador e, assim, o indevido evitar bis in idem.

Ocorre que, no caso concreto, inexiste a cláusula moratória voltada ao promitente vendedor, dando azo, portanto, à fixação dos lucros cessantes na forma deferida na decisão atacada.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESCISÃO. LUCROS CESSANTES. JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DOS TEMAS 970 E 971. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos Declaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no dispositivo legal, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da Sentença ou Acórdão, ainda que opostos para fins meramente pré-questionadores. 2. Em análise as teses arguidas no recurso horizontal, deprede-se inexistir a contradição apontada nos aclaratórios, visto que
o julgado colegiado apreciou com acuidade o tópico atinente aos lucros cessantes e juros de mora, aplicando o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Temas 970 e 971, o qual não permite a cumulação da condenação de lucros cessantes com a cláusula penal, cabendo ao consumidor a escolha entre um ou outro. 3. Optando a parte Embargante pelo pagamento da condenação a título de lucros cessantes, estes foram corretamente fixados na sentença
de fls. 927-937, a qual foi confirmada nesse tópico. 4. É óbvio que a parte não é obrigada a concordar com a decisão, mas, se este é o caso, a via recursal é diversa da eleita. Os Embargos de Declaração não têm o objetivo de promover nova discussão da causa, posto que encontra expressa limitação legal.

(TJ-BA - ED: 03374875920138050001, Relator: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2020)

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Sentença de improcedência.
Lucros cessantes devidos pela privação do uso independentemente da finalidade do negócio, que deverá incidir da data da expiração do prazo de tolerância até a data da entrega das chaves. Súmula 162, desta Corte. Aplicação inversa da cláusula penal prevista somente para o caso de inadimplemento do comprador, não cabível ao caso, a fim de não ocasionar dupla penalidade ao mesmo fato. Entendimento extraído da análise da matéria julgada em regime de recurso repetitivo firmado pelo C. STJ, sob os Temas 970 e 971
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10136878120158260008 SP 1013687-81.2015.8.26.0008, Relator: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 21/01/2014, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2019)

(Grifos nossos)

CONCLUSÃO

Desta feita, a Decisão agravada deve ser mantida, à vista do preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de evidência ora analisada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 07/07/2021